Tribunal: TJSP
Processo: 1029080-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão, sancionando o autor como litigante de má-fé – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prova pericial contábil desnecessária –

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão, sancionando o autor como litigante de má-fé – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prova pericial contábil desnecessária – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Prática questionável em contrato de crédito fixo, a ser resgatado em prestações mensais de valor fixo – Cédula que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Precedente e Súmula n. 541 do Col. STJ – Expressa previsão contratual – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Custo Efetivo Total (CET) que discrepa da taxa de juros efetiva por englobar outros encargos e despesas que o autor optou por financiar – Comissão de permanência não estipulada ou cobrada – Impugnação estereotipada – Mora "ex re" aperfeiçoada a partir de cada prestação inadimplida – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) – Decote da sanção por litigância de má-fé – Exercício do direito de ação – Recurso provido em parte, com observação.